Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737703-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DALILA COIMBRA NASCIMENTO, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MULLER COIMBRA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 33619412- Pág.1/6, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora